Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de planos de saúde que autorize e custeie tratamento cirúrgico odontológico prescrito a paciente segurado. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a operadora já emitiu as guias de autorização, exaurindo os efeitos da decisão. Desta forma, antes de prosseguir na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório e, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal e no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403